Tribunal: TJES
Processo: 5002586-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002586-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDIVANIA PEREIRA VITORINO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
REQUERIMENTO
DE
VISITAÇÃO DE MENOR EM PRESÍDIO.
ANÁLISE DE
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
PARA VISITAÇÃO A TIO. COMPETÊNCIA JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caso em análise trata-se de pedido da própria criança para visitar seu tio que se encontra em estabelecimento prisional. Desse modo, tratando-se de pedido em favor da menor e não do preso, deve haver diferenciação da legislação pertinente, visto que, quando se trata da competência do Juízo da Execução Penal, a LEP prevê que constitui-se direito do preso “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” (art. 41, inciso X, da LEP). Lado outro, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu artigo 19, § 4º, que “será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial”. Desse modo, no presente caso, tratando-se de pedido em favor da menor, com o fim de garantir o seu melhor interesse, o Juízo da Infância e da Juventude é o que possui maior capacidade para analisar a questão e garantir os direitos fundamentais da criança. Precedentes. Logo, deve ser determinado que o Juízo
a quo
remeta os autos à Vara de Infância e da Juventude da Comarca originária para análise da matéria. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-
se
os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

EDIVANIA PEREIRA VITORINO
,

em face da decisão proferida pel
o Juízo da 2ª C
riminal

de Viana
(mov. 12.1, id. 7481354)
, que
indeferiu o pedido da defesa para autorização de visita d
a

menor
E.V.P.D. ao seu tio ALDEVAN PEREIRA VITORINO.

Em
razões recursais
(mov.
19.1
),
a
Defensoria Pública Estadual
fundamenta que a menor
E.V.P.D. se encontr
a
em contexto prejudici
a
l
a
o seu melhor interesse,
sendo-lhe
viol
a
do o
a
mplo exercício do direito fund
a
ment
a
l à liberd
a
de, j
á
que lhe
é
cerce
ada de
visit
a
r o tio m
a
terno,
de modo que, nesse caso,
se atrai a competência
do Juízo da Infância e da Juventude
para análise do pedido de autorização de visitas. Assim, requer
seja a decisão atacada
anulada,
com a consequente remessa dos autos à Vara de In
fância
e Juventude.

Pois bem.

Sem muitas delongas, verifica-se que o cerne da questão, no presente caso, é verificar acerca da competência para análise do pedido de
visita de criança ao tio que se encontra custodiado.

Sobre o tema, verifico que este e. Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, já exarou o entendimento de que, em casos como este, prevalece a competência do Juízo da Infância e da Juventude, diante da necessidade de
se
resguardar
o melhor interesse da criança. Confira-se:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE X VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. VISITA DE FILHO MENOR DE IDADE AO PAI NO PRESÍDIO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. TUTELA DO MENOR QUE SE SOBREPÕE. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. 1) pedido de autorização judicial para que menor que se encontra sob a guarda da avó materna possa visitar seu genitor que se encontra custodiado no Presídio. Não existe proibição na Lei de Execuções Penais, em relação a visita de crianças ou adolescentes - Sejam filhos ou não - Àqueles indivíduos (homens ou mulheres) em cumprimento de pena em estabelecimento prisional. 2) A resolução do caso deve ser feito através de ponderação de interesses, eis que temos duas espécie de interesses distintos à serem tutelados, ambos com previsão constitucional, de um lado a fiscalização e o zelo pela segurança dos presídios, e de outros o interesse no desenvolvimento sadio de um adolescente que possui o próprio pai como interno do sistema prisional. 3) Levando em consideração a ponderação de interesses em jogo, temos que mais importante que a correta fiscalização e zelo pela incolumidade dos presídios, está o direito de o filho relacionar-se afetivamente com seu pai, sendo tal medida ainda salutar para auxiliar o reeducando a se ressocializar e se inserir na vida social, pois garantir-lhe o direito de convívio com os filhos é prepará-lo para o melhor paulatino retorno à sociedade. 4) Neste sentido
o Juízo da Infância e Juventude é o que possui maior capacidade de analisar a questão com toda a sensibilidade exigida uma vez que é especializado somente em cuidar dos interesses, direitos e deveres das crianças e adolescentes e por dispor de assessoria técnica multidisciplinar para melhor analisar a questão.
5) Competência da Vara da Infância e Juventude. (TJES; CJ 0032662-59.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 14/05/2014; DJES 21/05/2014).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VISITAÇÃO DE ADOLESCENTE A PRESÍDIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBSERVÂNCIA À DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL AO MENOR. MELHOR CONDIÇÃO DE EXAMINAR A CONVENIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE VISTA, POR MENOR, A PRESO RECOLHIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA DO JUÍZO SUSCITADO. I. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 148 e 149, estabelece as Ações Judiciais e Procedimentos Administrativos que são de competência da Justiça da Infância e Juventude. A despeito de não haver previsão expressa acerca da autorização para visitação de menor a pessoa recolhida em Unidade Prisional, o artigo 153, do referido Estatuto, dispõe que "Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nessa ou em outra Lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério Público. "II.
Verificou-se que a Justiça da Infância e da Juventude possui maiores condições de analisar a conveniência de uma adolescente, embora emancipada, visitar o seu companheiro recolhido em Prisão, do que qualquer outra Vara Judicial. Os possíveis riscos ou danos ao desenvolvimento da adolescente serão melhor sopesados por aquele que se especializou na análise da formação, do comportamento e do desenvolvimento de crianças e adolescentes, levando em consideração a condição de pessoa em desenvolvimento, com o objetivo de garantir o cumprimento de seus direitos fundamentais
. III.
A medida adotada consistente na autorização judicial para adolescente visitar companheiro preso não corresponde à norma estabelecida no artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais ("Artigo 41 - Constituem direitos do preso: X - Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados"), consoante artigo 153, do Estatuto da Criança e Adolescente, tendo agido corretamente o Juiz Suscitante ao apreciar o procedimento sub examine e decidir pela competência da Vara da Infância e Juventude para seu processamento e julgamento.
lV. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Vila Velha-ES para processar e julgar o presente procedimento de jurisdição voluntária. (TJES; CC 0001073-23.2014.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 16/09/2014; DJES 23/09/2014).

Ainda, devo destacar que, no caso, trata-se de pedido em
favor da própria criança
e não do preso, devendo haver
diferenciação da legislação pertinente, visto que, quando se trata da competência do Juízo da Execução Penal, a LEP prevê que se constitui
direito do preso
“visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”
(art. 41, inciso X, da LEP).
Lado outro, o Estatuto da Criança e do Adolescente
prevê, em seu artigo 19, § 4º, que “
s
erá garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade
, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial
”.

Desse modo, no presente caso, tratando-se de pedido
em favor da menor,
com o fim de
garantir o seu melhor interesse,

entendo que
o Juízo da Infância e
da
Juventude é o que possui maior capacidade
para analisar
a questão
e garantir os direitos fundamentais da criança.

Ante o exposto,

CONHEÇO

e

DOU
PROVIMENTO
ao presente agravo e
m
execução,
para determinar que o Juízo
a quo
remeta os autos à Vara de Infância e da Juventude da Comarca originária, para análise da matéria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)